Tribunal: TJMT
Processo: 1009025-50.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009025-50.2019.8.11.0041
RECORRENTE: LAURA BOLANDIM LOIOLA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70842992) interposto por LAURA BOLANDIM LOIOLA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 56079495):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NEGATIVA DE RECEBIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA –AFRONTA AO DISPOSTO NOS ART. 5o, § 2o, DA LEI No 6.194/74, E ARTS. 32, E 33, CAPUT, AMBOS DA RESOLUÇÃO CNSP No 332/2015 - DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, § 8o, DO CPC – VALOR MANTIDO - PREQUESTIONAMENTO – PRESCINDÍVEL NA FASE RECURSAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recusa da Seguradora em receber o requerimento administrativo formulado pela vítima, causa-lhe entraves desnecessários ao recebimento do seguro, e afronta o disposto nos art. 5o, § 2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral indenizável. 2. O valor dos honorários advocatícios deve ser atingido a partir do concurso de algumas variáveis em atenção à regra do art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar de prestação do serviço, o tempo exigido para o serviço, a singularidade da matéria e o trabalho realizado, daí resultando valor definido segundo apreciação equitativa do julgador. 3. A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.
(TJ-MT - AC: 10090255020198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2020)
Opostos Embargos de Declaração (id 58001955 e id 58276460), estes foram rejeitados (id 67627962).
O presente recurso foi interposto contra o aresto, que, em sede de Apelação, interposta por LAURA BOLANDIM LOIOLA, deu parcial provimento ao recurso para impor à Seguradora condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo inalterados os demais termos da sentença.
A Recorrente alega a violação aos artigos 85, caput, e § 14, e 86, do CPC, ao argumento de que embora sua causa de pedir tenha sido integralmente atendida, com a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial e indenização por danos morais, foi condenada na reciprocidade dos honorários de sucumbência.
Recurso tempestivo (id 71458961).
A Recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 71466478).
Contrarrazões apresentadas (id 74076517).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações. passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido reformou a sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo inalterados os demais termos da sentença.
A partir da provável ofensa aos artigos 85, caput, e §14, e 86, do CPC, a Recorrente alega que embora sua causa de pedir tenha sido integralmente atendida, com a condenação da Recorrida ao pagamento da indenização do seguro DPVAT de acordo com o grau da invalidez apurada pelo perito judicial e indenização por danos morais, foi condenada na reciprocidade dos honorários de sucumbência.
Desse modo, considerando que a Recorrida foi condenada ao pagamento da indenização do seguro DPVAT no importe de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), de acordo com o grau de invalidez, nos termos da Súmula 474 do STJ, bem como por danos morais, não há falar em sucumbência recíproca.
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada, já que é incontroversa a informação acerca da mudança de endereço pelo Recorrente.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça